Tribunal: STF
Processo: Rcl 50034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 18.10.2021 por Kelly da Silva Franz Barone contra ato da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Inquérito Policial n. 2020.0074990-SR/PF/DF.



    2. A reclamante alega ser “Gerente Jurídica da empresa Planner Corretora de Valores S.A., uma sociedade corretora de valores mobiliários que opera na administração e distribuição de valores mobiliários no mercado de capitais, nos termos do art. 5º, IV, da Lei nº 4.728/1965 e art. 15, da Lei nº 6.385/1976. Fundada em 1995, é uma instituição certificada, respeitada e consolidada no mercado, oferecendo aos seus mais de 7.000 clientes – 5.000 destes, pessoas físicas – os mais diversos serviços como: intermediação e operações, agente fiduciário, administração de fundos e clubes de investimento, custódia e escrituração de ativos, internet banking, pesquisa e análise macroeconômica, entre tantos outros.



    Em 9 de setembro de 2021, (...) recebeu o Ofício nº 4238450/2021 (doc. 2), proveniente da DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF reiterando a solicitação do Ofício nº 1761638/2021 (doc. 3), já reiterado por meio do Ofício nº 2268063/2021 (doc. 4).



    Os dois primeiros ofícios foram encaminhados, de modo genérico, ao Diretor Presidente da Planner Corretora de Valores em endereços no Rio de Janeiro que não correspondem à sede da empresa e, por este motivo, não chegaram ao conhecimento do departamento jurídico encarregado.(…) 



    Objetivando obter mais informações sobre a apuração para justamente poder responder à autoridade policial com propriedade, a Planner apresentou petição, com procuração, requerendo acesso aos autos (doc. 5) em 10 de setembro. O Delegado, por sua vez, negou acesso à empresa por entender que o pedido carecia de legitimidade (…).



    Diante da negativa, a Reclamante, a quem o último ofício foi pessoalmente dirigido, apresentou novo pedido de acesso aos autos em 22 de setembro, que foi igualmente negado com base no entendimento firmado anteriormente (…).



    Não existe justificativa legal para que não seja franqueado acesso aos autos pelo corpo jurídico da empresa, cujos diretores se encontram supostamente investigados. Assim, é impossível que outra decisão seja tomada que não o imediato deferimento do acesso aos autos, de modo que o procedimento adotado inviabiliza injustificadamente o direito de defesa”.



    Pede “seja confirmada a medida liminar para garantir o imediato acesso do Reclamante aos autos do IPL n. 2020.0074990-SR/PF/DF”.



    .



    3. Em 20.10.2021, determinei fosse oficiado à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa da reclamante quanto ao Inquérito Policial n. 2020.0074990-SR/PF/DF, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 8.11.2021, ao prestar as informações, a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF assentou:



    “1. Trata-se da Reclamação Constitucional nº 50.034-STF, ajuizada por KELLY DA SILVA FRANZ BARONE, representante da empresa Planner Corretora de Valores S/A, a qual aduz a negativa de acesso aos autos do Inquérito Policial nº 2020.0074990-SR/PF/DF, por parte desta Autoridade Policial Federal;



    2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Reclamante, provavelmente, tomou conhecimento da referida investigação, em virtude do encaminhamento do Ofício nº 1761638/2021 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/DF, de 23 de abril de 2021, por meio do qual foi requisitado à empresa que informasse ‘quais diretores/funcionários (com a qualificação completa), participaram da contratação da empresa como ‘Controlador de Garantias/Interveniente Fiduciário’ na realização do investimento da Postalis, na GPC Participações S/A, realizado através da aquisição das Cédulas de Crédito Bancário, adquiridas em: 20/08/2010 (R$ 17.000.000,00), 21/12/2010 (R$ 9.000.000,00) e 09/08/2011 (R$ 6.000.000,00)’;



    3. Ao invés de atender à referida requisição, a empresa e, subsequentemente, a sua advogada constituída (processo SEI nº 08280.012387/2021-92), optou por solicitar vista e cópia dos autos, sem qualquer justificativa específica;



    4. Nos termos exarados no corpo do Despacho nº 20291969, foi aduzido que, considerando que o negócio jurídico sob apuração datava do ano de 2010/2011, não se vislumbraria, ab initio, legitimidade no pedido, haja vista o teor da própria Súmula n° 14 do STF, eis que ‘a requerente (pessoa física e jurídica) não é investigada no aludido Procedimento;



    5. Assim, foi determinado o cumprimento integral do aludido Oficio, sendo que, ‘caso os atuais Diretores sejam os mesmos da época da celebração do referido negócio jurídico, que reformulem o Pedido de forma pessoal’, o que não foi respondido pela empresa;



    6. Dessa forma, tal determinação se deu com vistas à preservação da própria intimidade dos investigados que, devido ao lapso de tempo decorrido, poderiam não estar mais nos quadros da empresa, motivo pelo qual não teria a pessoa jurídica em si e, seus atuais sócios, interesse jurídico no conhecimento do conteúdo do referido Inquérito, o qual possui em seu polo passivo diversas outras pessoas, as quais também possuem direito à preservação de sua intimidade, nos termos constitucionais e legais;



    7. Outrossim, julgou-se que a revelação do conteúdo do Inquérito Policial perscrutado a pessoas alheias à investigação, poderia ocasionar prejuízos irreparáveis à completa elucidação dos fatos;



    8. Ad argumentandum tantum, tal orientação é considerada consolidada no âmbito da Polícia Federal, já que nem pessoa jurídica e nem representante legal (por si só) são investigados em Inquérito Policial, não existindo razão para a concessão de vistas de procedimentos, que são sigilosos, nos termos do art. 20, do Código de Processo Penal, a qualquer pessoa física ou jurídica que receba um Ofício requisitório para entrega de documentos ou esclarecimento de fatos, sem que ostentem a condição de investigado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14-STF”.



    7. A autoridade reclamada afirmou que o pedido de acesso formulado pela reclamante foi indeferido por ausência de legitimidade, pois, “considerando que o negócio jurídico sob apuração datava do ano de 2010/2011”, nem ela, nem a pessoa jurídica que ela representa (Planner Corretora de Valores S/A), são investigadas. 



    Assentou ter determinado fosse cumprido o Ofício n. 1761638/2021, pelo qual “foi requisitado à empresa que informasse ‘quais diretores/funcionários (com a qualificação completa), participaram da contratação da empresa como ‘Controlador de Garantias/Interveniente Fiduciário’”, e que, sendo “os atuais Diretores (...) os mesmos da época da celebração do referido negócio jurídico”, que formulassem o pedido pessoal de acesso aos autos, o “que não foi respondido pela empresa”.



    A autoridade reclamada ressaltou ter adotado esse procedimento “com vistas à preservação da própria intimidade dos investigados que, devido ao lapso de tempo decorrido, poderiam não estar mais nos quadros da empresa, motivo pelo qual não teria a pessoa jurídica em si e, seus atuais sócios, interesse jurídico no conhecimento do conteúdo do referido Inquérito, o qual possui em seu polo passivo diversas outras pessoas, as quais também possuem direito à preservação de sua intimidade, nos termos constitucionais e legais”.



    Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872 AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora